Tribunal: TJDFT
Processo: 0000268-97.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 5o DA LEI N. 11.340/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, por acervo probatório harmônico, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes praticados no âmbito da violência contra a mulher por motivação de gênero, a palavra da vítima merece especial relevo, conforme remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
3. Devidamente observados os requisitos legais do art. 44 do Código Penal e se a contravenção penal não é praticada mediante violência ou grave ameaça, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, conforme inteligência da súmula 588 do STJ
4. Recurso conhecido e não provido.